Tribunal: TJDFT
Processo: 0749863-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PANDEMIA. REDUÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DILAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida.
2. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificar a possibilidade de redução do pagamento da mensalidade à instituição de ensino, tendo em vista que a pandemia afetou a todos tanto os alunos quanto as universidades, não sendo possível sem sede de cognição sumária intervir na relação contratual determinando a redução do valor contratado.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.